Tribunal: TJDFT
Processo: 0737749-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737749-38.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0708059-19.2023.8.07.0014 AGRAVANTE: M. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA PINTO FREITAS AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DESPACHO Intime-se a parte agravada para, caso queira, manifestar-se em até 5 (cinco) dias acerca da petição de ID n° 51991465 que, entre outras, comunica o descumprimento da liminar parcialmente deferida em ID n° 51095419. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora